Tribunal: TJSP
Processo: 1026744-37.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Razões de apelo que não impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença – Inobservância ao princípio da dialeticidade recursal – Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026744-37.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado W DE CARVALHO PEREIRA MOVEIS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026744-37.2018.8.26.0405 -Voto no 11013
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11013
APELAÇÃO No 1026744-37.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 6a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: W DE CARVALHO PEREIRA MÓVEIS
ME
JUÍZA
PROLATORA:
RENATA
SOUBHIE
NOGUEIRA BORIO
RECURSO DE APELAÇÃO
Razões de apelo que não
impugnam os fundamentos de fato e de direito da sentença
Inobservância
ao
princípio
da
dialeticidade
recursal

Aplicabilidade do artigo 1.010, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra r.
sentença de fls. 209/214, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com
cobrança, para rescindir o contrato objeto dos autos, por culpa do
autor, diante da existência de fraude.
No mais, determinou que cada parte arque
com metade das custas processuais, além de metade dos honorários
advocatícios à parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Recorre o autor sustentando ter celebrado
com o réu contrato de prestação de serviços de correspondente
bancário e que, sem motivo justificável, este deixou de cumprir
com sua obrigação na avença, uma vez que não entregou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026744-37.2018.8.26.0405 -Voto no 11013
3
documentos e numerários recebidos na movimentação do dia,
mesmo após notificação para tanto.
Afirma ainda que o réu não devolveu os
equipamentos cedidos em comodato.
Defende a força vinculante dos contratos
e afirma ser inconcebível que, logo após o ajuste livre de vontades,
o apelado furte-se de repassar os valores devidos.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Isso porque vige em nosso ordenamento
jurídico o princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo
1.010, inciso II, do Código de Processo Civil/2016.
Em razão de tal princípio, deve a parte
apelante refutar, de forma específica e precisa, todos os
fundamentos autônomos e suficientes contidos na decisão
impugnada (STJ - AgRg no AREsp 56528/GO, Agravo Regimental
No Agravo Em Recurso Especial no 2011/0160487-5, Rel. Min.
Alderita Ramos De Oliveira).
Em outro dizer, o recorrente deve
demonstrar fundamentadamente seu inconformismo quanto ao
provimento jurisdicional atacado para que o órgão julgador profira
o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026744-37.2018.8.26.0405 -Voto no 11013
4
E isso não ocorreu no presente caso.
Verifica-se que a Magistrada de Primeiro
Grau julgou a ação ordinária parcialmente procedente para o fim de
rescindir o contrato objeto dos autos, afastando o pleito de
cobrança em razão da ocorrência de fraude no curso da relação
contratual objeto dos autos.
Ainda, restou claro o entendimento de
que a empresa ré não contribuiu de qualquer forma para a
ocorrência da fraude, devendo o ônus desta ser carreado
exclusivamente pela instituição financeira autora, a quem caberia
oferecer segurança ao negócio.
Pois bem.
O autor apelante, por sua vez, interpôs o
presente Recurso de Apelação, defendendo a força vinculante dos
contratos e alegando ausência de qualquer motivo para que o réu se
furte ao cumprimento de sua parte da avença.
São alegações genéricas que não atacam,
de forma específica e determinada, os fundamentos contidos na r.
sentença, circunstância que torna inviável a compreensão da
irresignação recursal, não se podendo delimitar o âmbito da
controvérsia instaurada entre os termos da sentença e o
inconformismo do apelante.
Registre-se, por oportuno, que enquanto a
fundamentação da sentença se pautou na ocorrência de fraude e na
responsabilidade do recorrente por esta para afastar o pleito
condenatório, as razões recursais não trouxeram qualquer menção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026744-37.2018.8.26.0405 -Voto no 11013
5
ocorrência de fraude, tampouco alegação de que esta tenha
ocorrido por culpa exclusiva do réu, ou com culpa concorrente.
Nesse sentido, é a lição de NELSON
NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“O apelante deve dar as razões, de
fato e de direito, pelas quais entende deva ser
anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso
não pode ser conhecido.” (CPC Comentado,
Ed. RT, 10a edição, nota 5 ao artigo 514, II,
pág. 853).
Assim tem se orientado a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - NÃO
OBSERVÂNCIA
DA
REGULARIDADE
FORMAL. A peça recursal deve impugnar de
forma específica os fundamentos da r.
sentença recorrida. Apelante que se limita a
copiar a contestação ofertada nos autos.
Desrespeito ao art. 514, Incisos II e III do
CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
NÃO CONHECIDO”. (grifo nosso Apelação
no 0117677-33.2009.8.26.0100, São Paulo, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
EDUARDO SIQUEIRA, j. 17.3.2011)
Deste modo, não tendo impugnado os
fundamentos que basearam a sentença, em claro desrespeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026744-37.2018.8.26.0405 -Voto no 11013
6
princípio da dialeticidade, de rigor o não conhecimento do recurso
do autor.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora